Tribunal: TJMT
Processo: 1042722-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO PROVIDO – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.
1. Ante o provimento do Recurso de Apelação, reformando o ato sentencial, hão de ser invertidos os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042722-28.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HELIANDRA LEANDRO FERREIRA - CPF: 837.939.841-68 (EMBARGANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO PROVIDO – INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

1
.

Ante o provimento do Recurso de Apelação, reformando o ato sentencial, hão de ser invertidos os
honorário
s
advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Heliandra Leandro Ferreira, em face do acórdão, que nos autos do Recurso de Apelação, deu provimento ao Apelo, por ela interposto, para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição, e de consequência, reconhecer o direito da parte apelante, ao recebimento das diferenças salarias, em razão do exercício de função hierarquicamente superior.

A Embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
, reformou a sentença recorrida, porém não promoveu a inversão da verba sucumbencial.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões, id. 194669662.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, pretende a Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO – DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR – REGULARIDADE DA DESIGNAÇÃO –RECURSO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o pedido realizado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, de modo que inexiste prescrição quinquenal a ser declarada nos autos.

2.

Comprovada a regularidade do exercício, pelo militar, de função pública de patente superior, é devido o pagamento da diferença da remuneração correspondente.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha provido o Apelo da embargante, não inverteu os
honorários
advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargada, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, dado o seu provimento, para reformar a sentença, e julgar os pedidos procedentes, a decisão nada tratou a respeito dos
honorários
.

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao embargante, com relação à sucumbência, eis que consoante se confere da sentença recorrida, houve a condenação do Autor/Apelante ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, devido à reforma da sentença, deve-se alterar a distribuição do ônus sucumbencial, em observância ao comando legal insculpido no artigo 86, do CPC.

Feitas essas considerações,
ACOLHEM-SE
os Embargos de Declaração, para suprir a omissão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, colmatando-se, dessarte, a parte dispositiva do acórdão, que ficará assim redigido:

“Por conseguinte, considerando a procedência da ação, inverte-se o ônus sucumbencial, em favor da parte autora.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024